Tribunal: TJPA
Processo: 0016306-14.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016306-70.2004.8.14.0301
APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOAO BAPTISTA NORAT VERGOLINO, JOAO HENRIQUE RIBEIRO, LEONAN FIGUEIREDO DE ALMEIDA, JOAÕ PAULO MEDEIROS GONÇALVES, JACIREMA SUELY NASCIMENTO, LEILA COELHO, JOSE MARIA BARROS, JOSIANE SEIXAS DE OLIVEIRA, JOSE BENTES MONTEIRO, JOAQUIM MOREIRA FILHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DO ART. 85 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação, da comarca de Belém.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de março de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
, contra sentença prolatada do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda de Belém, que nos autos da Ação Ordinária movida por
JOÃO BAPTISTA NORAT VERGOLINO E OUTROS
em face do
ora apelante
, julgou improcedente o pedido exordial condenando os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o recorrente em sua peça recursal, (Id nº 2530473) se insurge contra a decisão de primeiro grau, sustentando que merece reforma a sentença no sentido de se majorar o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados, com base no art. 85 do CPC.

O Apelado apresentou contrarrazões, (Id nº 2530474) em que pugna pelo desprovimento do recurso para manter a sentença proferida pelo juízo
a quo
na integralidade.

Nesta instância recursal o
Parquet,
aduziu que
o presente caso não se amolda a qualquer das hipóteses do art. 1º, incisos II e IV, c/c art. 5º e incisos, ambos da Recomendação n.º 34/2016 (DJ 10/05/2016), e nem no rol do artigo 178 do CPC/2015, assim, absteve-se de intervir nestes autos

e os devolveu à esta Relatoria para prosseguimento do feito nos seus ulteriores de direito, conforme Id. 2577755.

É o relatório.

VOTO

Assim, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); conheço do recurso,
pelo que passo a apreciá-lo.

Pois bem, não merecem prosperar as alegações do recorrente, devendo a sentença do juízo de piso ser mantida na integralidade.

Compulsando os autos verifico que a sentença ora objurgada aplicou corretamente a condenação a apelada no tocante ao valor de honorários.

A fixação dos honorários advocatícios atendeu aos parâmetros previstos no art. 85 do
Código de Processo Civil
, não havendo razão para majoração da verba.

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I
- o grau de zelo do profissional;

II
- o lugar de prestação do serviço;

III
- a natureza e a importância da causa;

IV
- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I
- mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Considerando tais parâmetros, entendo ser justo o arbitramento de honorários sucumbenciais fixados
em 10% (dez por cento)
na sentença do juízo de piso.

I
sto posto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
para manter na integralidade a sentença do juízo primevo
.

É como voto.

Belém, 09 de março de 2020.

Desª. NADJA NARA COBRA MEDA.

Relatora

Belém, 21/07/2020